Tribunal: STF
Processo: ARE 1286872
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DESEGURANÇA. PRELIMINARES DE INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DAJUSTIÇA E DE VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS. MÉRITO. PROMOÇÃO AO POSTO DE SUBTENENTE DA PM/AL.PROMOÇÃO CONCEDIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOB O FUNDAMENTO DE TER ALCANÇADO O LIMITE MÁXIMO DE IDADE PARA PERMANECER NA ATIVA. PROMOÇÃO APÓS A TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. DIREITO Á PROMOÇÃO RECONHECIDO. REQUISITOS EXIGIDOS ALCANÇADOS EM MOMENTO ANTERIOR AO ATINGIMENTO DA IDADE LIMITE. REQUISITOS DO §1º do ART. 17 da LEI6.514/04 PREENCHIDOS E RECONHECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME DISPENSADO."
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Da leitura dos dispositivos supra, infere-se que, a promoção por tempo de serviço prevista na legislação castrense será concedida ao Policial Militar que: contarcom tempo de serviço de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) anos, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos, se do sexo masculino; estiver há pelo menos 2 (dois) anos no exercícioda patente; e não estiver respondendo a Conselho de Disciplina ou Conselho de Justificação.
    Assim, a promoção por tempo de serviço não tem natureza de promoção comum, na qual se busca estritamente ascensão hierárquica, mas sim de gratificaçãopessoal em razão da transferência para a reserva remunerada, o que corresponde à aposentadoria do servidor civil.
    Importante destacar que, o excerto legal supramencionado determina que a promoção por tempo de serviço, dar-se-á independentemente de calendário de promoções e de existência de vagas, sendo o militar automaticamente agregado e, após 30 (trinta) dias, independentemente de requerimento, transferido para a reservaremunerada."
     Desse modo, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/9/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 717.898 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 687), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 08/11/2013.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente